Tribunal: TJMT
Processo: 0001690-13.2007.8.11.0010
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001690-13.2007.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (EMBARGANTE), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (EMBARGANTE), GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.548.057/0001-13 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO EFETUADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS DADOS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE - RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE EM ATUALIZAR OS SEUS DADOS CADASTRAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VICIO INEXISTENTE -
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS -

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 .
A Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e obcuros que mereceriam ser eliminados.

3 . Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

4 . O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA – ME e OUTROS
, em face do Acórdão proferido em sede de Reexame Necessário, que,
por unanimidade, retificou a sentença
proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 0001690-13.2007.811.0010
, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do Embargante, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade do processo administrativo, determinando a devolução dos autos a Instância de Origem, para o devido e regular prosseguimento da execução fiscal.

Extrai-se dos autos que a
Execução

Fiscal
foi promovida contra o Embargante, a fim de ver satisfeito
o valor de
R$ 17.089,47

(dezessete mil, oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), montante, este, que corresponde à multa fiscal imposta ao referido, por infração prevista nos Artigos 2o, inciso V; 92, inciso I, do RICMS - Dec. No 1.944/89, omissão de vendas tributadas em novembro/93 e dezembro/94, no valor total de R$ 100.526,34 (cem mil, quinhentos e vinte e seis reais, e trinta e quatro centavos).

Após a citação o Embargante apresenta exceção de pré-executividade, em que sustenta a
nulidade
do processo
administrativo
, eis que a citação ocorrida àqueles autos não se deu de maneira pessoal, o que, foi acolhido pelo Magistrado Singular.

Posteriormente, em sede de Reexame Necessário, o Acórdão,
nega acolhimento a exceção de pré-executividade, afasta a nulidade do processo administrativo, e determina a devolução dos autos a Instância de Origem, para o devido e regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Inconformado, o
Embargante alega omissão e obscuridade, por entender que o Acórdão combatido deixou de vislumbrar a violação do
contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, princípios basilares de todo processo, inclusive o administrativo.

Sustenta, que
nada foi mencionado quanto ao fato de que a empresa sempre manteve seus dados atualizados, tendo mantido a Embargante seu domicilio no mesmo local, e, que o erro fatal foi a não intimação da sentença administrativa, por ter sido encaminhada em endereçamento equivocado.

Aduz sobre os argumentos e ilações apresentadas extemporaneamente – inovação recursal – preclusão.

Afirma que houve omissão quanto a violação dos princípios constitucionais, devido processo legal, da igualdade, da eficiência, da boa-fé, efetividade, adequação, proteção da confiança, devidamente explícitos.

Menciona, sobre a intenção dos aclaratórios como meio para pré-questionar pontos importantes para o prosseguimento do feito, com princípios e argumentos que certamente poderão fazer falta em analise futura em eventual recurso aos tribunais superiores.

Por fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de que seja suprida a omissão e obscuridade apontadas, sendo a matéria prequestionada,
para fins de Recurso Especial e Extraordinário
(Id.
137743184
).

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração (Id.
138927661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, t
rata-se de Embargos de Declaração, oposto por
GUTIERREZ E OLIVEIRA LTDA – ME e OUTROS
, em face do Acórdão proferido em sede de Reexame Necessário, que,
por unanimidade, retificou a sentença
proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 0001690-13.2007.811.0010
, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do Embargante, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade do processo administrativo, determinando a devolução dos autos a Instância de Origem, para o devido e regular prosseguimento da execução fiscal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo Acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, verifica-se do Acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito discorrido na sentença, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Nessa senda transcreve-se a ementa e trechos do voto:

“REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE O TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICADO – NOTIFICAÇÃO EFETUADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS DADOS INFORMADOS PELO CONTRIBUINTE – RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE EM ATUALIZAR OS SEUS DADOS CADASTRAIS – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. A princípio, como bem salientado pela Fazenda Pública Estadual, é um dever do contribuinte manter os seus dados atualizados perante os órgãos competentes, incluindo, os órgãos de atuação fiscal. Inteligência do art. 195, parágrafo único, do Decreto-Lei 5.844/1943: “Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias. Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições dêste decreto-lei.”. 2. a parte Apelada impugnou o auto de infração em 15/08/2001, após ter sido notificada (11/10/2000). Naquele momento, não houve quaisquer suscitações de irregularidade no endereço a qual a A.R. foi encaminhada anteriormente, o que demonstra que a Recorrida possuía ciência quanto a existência do procedimento administrativo. Sentença reformada em sede de Reexame Necessário, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade e determinando a devolução dos autos a origem, para prosseguimento do feito.

A princípio, como bem salientado pela Fazenda Pública Estadual, é um dever do contribuinte manter os seus dados atualizados perante os órgãos competentes, incluindo, os órgãos de atuação fiscal.

Aliás, cito o art. 195, parágrafo único, do Decreto-Lei 5.844/1943:

“Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias.

Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições dêste decreto-lei.”

Outrossim, tem-se que o art. 200, alínea a, do mesmo dispositivo, prevê expressamente que as “intimações ou notificações de que trata este decreto-lei serão, para todos os efeitos legais, consideradas feitas: a) na datado seu recebimento no domicílio contribuinte, quando por registado postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou por serviço de entrega próprio da repartição;

Neste sentido, a doutrina leciona quanto a esse obrigação, vejamos:

“(...) A alteração do endereço de uma pessoa jurídica deve envolver publicidade e, principalmente, registro nos órgãos pertinentes. Da leitura dos artigos 1o e 32 da Lei do Registro Público das Empresas Mercantis (Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994), pode-se concluir que as alterações de endereço devam ser registradas, assim como a dissolução ou extinção das pessoas jurídicas. Além disso, o artigo 127 do CTN impõe ao contribuinte, como obrigação acessória, o dever de informar ao fisco o seu domicílio tributário, enquanto o artigo 195 do Decreto-lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, determina que o contribuinte informe às repartições fiscais qualquer alteração de endereço - norma repetida pelo artigo 213 do Regulamento do imposto de Renda. Portanto, a alteração de endereço sem registro configura, não apenas uma, mas uma série de infrações legais. Além disso, a alteração de endereço sem registro nos órgãos pertinentes também configura, regra geral, infração ao ato constitutivo da sociedade, documento no qual existe norma contratual determinando o endereço onde a sociedade deve ter sua sede, que não pode ser irregularmente modificado, sema devida e prévia alteração formal do ato constitutivo (...)”[1]

A propósito, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – TJ SP - 2140589-18.2017.8.26.0000 SP 2140589-18.2017.8.26.0000. Há obrigação de informação de alteração do endereço decorrente de norma legal, no caso, o Decreto-lei 5.844/1943, em vigor, que em seu artigo 195, determina como obrigação do contribuinte a informação da alteração do endereço no prazo de 30 dias. Não obstante, outras regras como as instruções normativas da Secretaria da Receita Federal e as demais emanadas dos Estados e Municípios, regulamentam a forma como a comunicação de alteração de sede deverá ser processada. "Art. 195. Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do praxe de 30 dias. Parágrafo único. Idêntica comunicação deverá fazer a contribuinte que se retirar temporariamente do território nacional, declarando, ainda, qual a pessoa habilitada no país a,cumprir, em seu nome, as disposições deste decretolei.". O artigo 200 alínea a do referido decreto ainda prevê: "Art. 200. As intimações ou notificações de que trata êste decreto-lei serão, para todos os efeitos legais, consideradas feitas: a) na datado seu recebimento no domicílio contribuinte, quando por registado postal, com direito a recibo de volta (A.R.), ou por serviço de entrega próprio da repartição;". Assim, reconheço como VÁLIDA a citação efetivada às fls. 104. (TJ-SP 21405891820178260000 SP 2140589- 18.2017.8.26.0000, Data de Publicação: 27/07/2017)” (Destaquei)

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Apelada impugnou o auto de infração em 15/08/2001, após ter sido notificada (11/10/2000).

Naquele momento, não houve quaisquer suscitações de irregularidade no endereço a qual a A.R. foi encaminhada anteriormente, o que demonstra que a Recorrida possuía ciência quanto a existência do procedimento administrativo.

Ante ao exposto, em sede de Reexame Necessário, determino a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, negando acolhimento a exceção de pré-executividade, afastando a nulidade do processo administrativo, determinando a devolução dos autos a Instância de Origem, para o devido e regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e obscuridade, por parte desta Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO COLACIONADO NOS AUTOS POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA INCABÍVEL À ESPÉCIE – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL -ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. 2.
A Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados. 3. Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 4.
Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. 5. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 00001869520178110082 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2020)”
(Destaquei).

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de contradição, a Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Assim, questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Quanto à pretensão da Embargante do pressuposto de admissibilidade do prequestionamento, para interposição de recursos para os tribunais superiores, existe a condição inarredável de que as Embargantes apontem inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2
. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 13957172 rs 2013/0240537-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

De igual modo, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022